Tribunal: TJDFT
Processo: 0710833-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710833-61.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO AGRAVADOS: BRUNO DE OLIVEIRA BAPTISTUCCI, EDWARD MARCONES SANTOS GONCALVES, JONHE SUEIZE E SOUZA NOGUEIRA DESPACHO Na petição de ID no 53684642, a advogada Cibele Martins de Sousa Cardoso, OAB/DF 63.282, renuncia ao mandato que lhe foi outorgado pelo agravante. Indefiro o pedido de exclusão da atual patrona do recorrente, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação do outorgante por meio da conversa extraída do aplicativo whatsapp. Cumpra-se o despacho de ID no 53435718, remetendo-se o agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007